Tribunal: STF
Processo: RE 82995
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
NOTAS PROMISSORIAS. PROTESTO. SEM O REGISTRO A QUE SE
REFERE O ART. 2. DO DECRETO-LEI N. 427/1969, E INCABIVEL,  COMO
DISPÕE  SEU PAR. 2.
          SE A EXCEÇÃO PREVISTA NO PAR. 4., II, DAQUELE  ARTIGO  FOI
REPELIDA, COM BASE NA PROVA, DESCABE REVE-LA, COMO DISPÕE A SÚMULA N.
279.
          II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.